Tribunal: TJMT
Processo: 1002106-16.2020.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002106-16.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 203.025.921-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE EVIDENCIADA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA PENALIDADE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. Todavia, a condenação deve ficar adstrita aos litigantes, não alcançado de forma solidária o advogado, em atenção ao que dispõe o art. 79 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais no 1002106-16.2020.8.11.0007, manejada em desfavor de

BANCO BRADESCO S. A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiário da assistência judiciária. Aplicou-lhe, ainda, multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, responsabilizando de forma solidária o causídico subscritor da petição inicial. (Id. 79436984)

Em suas razões, de Id. 79436986, a apelante requer a reforma da sentença apenas para afastar a condenação nas penas da litigância de má-fé. Afirma que não agiu culposa ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição da multa. Discorre, ainda, sobre a inaplicabilidade da pena, de forma solidária, aos advogados que atuam em nome de seus clientes.

Informa que, antes de ajuizar esta ação, a parte autora tentou por meio de seu advogado resolver a questão pela via administrativa, através de contato pelo site “consumidor.gov”, mas não obteve o retorno desejado do réu/apelado, restando-lhe a via judicial para tentar solucionar o problema.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconsiderar a condenação apontada no que tange a aplicação de multa de litigância de má fé tanto a ao patrono como também a parte autora, no equivalente a 5% sob o valor da causa, uma vez que inexiste nos autos elementos ensejadores para justificar a mantença da decisão.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 79436989, por meio das quais o banco apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato da previdência percebeu a ocorrência de desconto em seu benefício previdenciário advindo do Contrato n. 0123274724112 – início em 02/2015 no valor de R$1.000,00 (mil reais), a ser quitado em 36 parcelas de R$41,58 (quarenta e um reais e cinquenta e oito reais), o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Pretendeu, em seus pedidos, que o banco fosse compelido a apresentar nos autos todos documentos referentes ao contrato mencionado na inicial, para que a parte autora venha a conhecê-los e, querendo, que venha impugná-los, uma vez que tais documentos já poderiam ter sido apresentados quando do pedido administrativo.

No mérito, após analisados os documentos apresentados e inexistindo concomitantemente os três documentos imprescindíveis, quais sejam, o contrato válido, autorização para averbação junto ao INSS, e a prova inequívoca de que os valores foram entregues a parte autora, pugnou para que fosse declarado ilegal os descontos realizados na única fonte de renda do autor, bem como CONDENAR O RÉU a restituir em dobro o montante pago no valor de R$5.355,84 (cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) determinando a cessação dos descontos, se ativos, sob pena de multa a ser fixada pelo nobre magistrado, além do pagamento dos danos morais.

Adveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-o, de forma solidária com o causídico, em litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, importa registrar que não foi impugnada a sentença no que diz respeito à existência e à validade do negócio jurídico firmado entre as partes, em que o Magistrado
a quo
concluiu que o banco recorrido logrou demonstrar que houve a contratação do empréstimo, disponibilizado na conta-corrente do autor, insurgindo-se o recorrente apenas quanto a condenação nas penas da litigância de má-fé.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da decisão, por entender que no caso não restaram configurados os requisitos necessários para sua condenação em litigância de má-fé, visto que tentou de todas as formas resolver as dúvidas quanto a contratação de forma administrativa e esta não foi possível.

No mais, aduz que o requerido teve vários meios de apresentar os documentos solicitados e não o fez, sob argumento de violação ao sigilo bancário; que não atuou de forma culposa ou dolosa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a exclusão da sua condenação em litigância de má-fé e às verbas de sucumbência.

No entanto, razão não lhe assiste.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “j
uris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1a ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

Na hipótese dos autos, as circunstâncias evidenciam que a litigância de má-fé decorreu da alteração da verdade dos fatos, uma vez que, embora o apelante tenha pretendido a exibição do aludido contrato o seu objetivo final era a declaração de inexistência do débito, ao fundamento de que era proveniente de fraude. No decurso da ação ficou comprovado que o recorrente, além de ter assinado o contrato que ora discute, ainda recebeu os valores respectivos em sua conta bancária, tentando por meio desta demanda locupletar-se indevidamente do recorrido.

Em outras palavras, a parte se utilizou da ação para obter vantagem indevida, já que livre e conscientemente contratou com a instituição financeira e agora busca livrar-se da contraprestação devida, pelo produto que lhe foi disponibilizado.

Há que se pontuar, ainda, que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, onde as pessoas podem buscar informações acerca da existência ou não de determinada relação jurídica. Cabe à parte, para evitar uma demanda que onera os cofres públicos, já que no caso o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita, certificar-se de que recebeu a quantia, que deu origem aos descontos no seu benefício previdenciário, evitando assim movimentar desnecessariamente a máquina judiciária.

Assim, entendo que foi corretamente aplicada a multa por litigância de má-fé à parte autora pelo Julgador
a quo.

Neste sentido, seguem os precedentes desta Corte de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA À CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...] 2. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.”
(TJMT. RAC 10007473220198110018 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...] 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.
” (TJMT – RAC No 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO DA LIDE – AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4- Caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, o valor cobrado legitimamente e ao pagamento de indenização por dano moral.”
(TJMT – RAC No 1001018-28.2017.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)

Quanto ao mais, entendo que a penalidade por litigância de má-fé deve ser adstrita aos litigantes, não alcançado de forma solidária o advogado, em atenção ao art. 79 do CPC que dispõe:
“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor réu ou interveniente”.

Assim, merece reforma a sentença no ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a responsabilidade solidária do advogado subscritor da inicial quanto à multa aplicada pela litigância da má-fé.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021